Tribunal: TJSP
Processo: 1001552-38.2018.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Revelia do réu verificada. Inexistência de justificativa aceitável para a recusa no recebimento do valor do acordo extrajudicial. Contexto dos autos que leva ao acolhimento da pretensão inicial. Recurso desprovido.